Tribunal: TJES
Processo: 5003406-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia; Tempestividade
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003406-13.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S):

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE JOAO NEIVA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior exerce juízo de retratação, há perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o exame, em sede de agravo de instrumento, no ponto da decisão que fora objeto de reconsideração pelo Magistrado
a quo,
concernente ao afastamento da revelia decretada. Preliminar acolhida.
2.
Não prospera o pleito de afastamento do regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, aplicado na demanda de origem, posto que o Enunciado da Súmula nº 608 dispõe que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse contexto, restando claro nos autos que a Agravada não se trata de uma entidade de autogestão, o que foi expressamente anuído pela Recorrente nas suas razões recursais, verifica-se que deve ser aplicado o regramento consumerista na hipótese em testilha.
3.
Tratando-se a parte Recorrida de uma associação de produtores rurais, presume-se que a referida parte não detenha a mesma capacidade de produzir eventuais provas documentais e técnica frente à operadora de plano de saúde, ora Agravante, fato que enseja a manutenção da inversão do ônus da prova.
4.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003406-13.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher a preliminar de parcial perda superveniente do interesse recursal, de modo a conhecer parcialmente do agravo de instrumento, e, no mérito da parte conhecida, por igual votação, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003406-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE JOAO NEIVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003406-13.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S):

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE JOAO NEIVA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, no intuito de reformar a decisão constante no Id.
1370286
, proferida nos autos da
Ação Declaratória e Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência
(Proc. nº 0000556-35.2019.8.08.0067), movida pela
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE JOÃO NEIVA
, a qual aplicou as regras do Código de Defesa do Consumidor na demanda de origem, inverteu o ônus probatório e reconheceu a revelia da Agravante em virtude da intempestividade da sua contestação.

Aduz a Agravante, em síntese (Id. 1370233), que: (i) inexiste relação de consumo na hipótese sub examine, porquanto a parte Agravada não se qualifica como destinatária final do serviço, porquanto disponibiliza benefícios aos seus associados com a contratação de plano de saúde; (ii) houve a inversão do ônus da prova sem esclarecimento de qual prova/fato controvertido a parte Agravada não conseguiu produzir, devendo, assim, ser aplicada a regra do ônus da prova disposta no art. 373, I do CPC; (iii) deve ser afastada a revelia decretada na decisão vergastada, porquanto não houve intimação prévia conforme dispõe o art. 10 do CPC, bem como inexistiu intempestividade da defesa, porquanto protocolada no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a juntada aos autos do mandado de citação cumprido; (iv) o perigo de dano estaria concentrado no fato de que “a não suspensão da decisão ensejará inúmeros prejuízos, estando impossibilitado de pleitear as provas de seu interesse e para comprovação do alegado em sua defesa, cerceando direito constitucional”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido na decisão constante no Id. 1444372.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 1475770.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 08 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003406-13.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S): ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE JOAO NEIVA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR PARCIAL RETRATAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM

Inicialmente, insta apreciar a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, face à ocorrência de parcial perda superveniente do objeto recursal, na medida em que o Magistrado
a quo
se retratou na parte da decisão em que havia reconhecido a intempestividade da contestação apresentada pela Recorrente no Juízo de origem, conforme cópia da decisão ora anexada.

Desta forma, segundo o art. 932, III do CPC15,
“incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Em situações como a ora analisada, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior exerce juízo de retratação, há perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o exame do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

49709811 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Com a retratação do juiz prolator da decisão agravada, possibilitando celebrem as partes acordo no bojo da ação civil pública, impõe-se a decretação da perda superveniente do interesse recursal
. 2) Recurso desprovido. (TJES; AG-AI 0017870-07.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 01/11/2016; DJES 09/11/2016)

Por tal fundamento, em razão do advento do parcial juízo de retratação exercido pelo Magistrado
a quo
, restou parcialmente prejudicado o agravo de instrumento interposto, motivo pelo qual
NEGO-LHE SEGUIMENTO APENAS NO TOCANTE AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA ORA AGRAVANTE NO JUÍZO DE ORIGEM.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003406-13.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S): ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE JOAO NEIVA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, no intuito de reformar a decisão constante no Id.
1370286
, proferida nos autos da
Ação Declaratória e Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência
(Proc. nº 0000556-35.2019.8.08.0067), movida pela
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE JOÃO NEIVA
, a qual aplicou as regras do Código de Defesa do Consumidor na demanda de origem, inverteu o ônus probatório e reconheceu a revelia da Agravante em virtude da intempestividade da sua contestação.

Aduz a Agravante, em síntese (Id. 1370233), que: (i) inexiste relação de consumo na hipótese sub examine, porquanto a parte Agravada não se qualifica como destinatária final do serviço, porquanto disponibiliza benefícios aos seus associados com a contratação de plano de saúde; (ii) houve a inversão do ônus da prova sem esclarecimento de qual prova/fato controvertido a parte Agravada não conseguiu produzir, devendo, assim, ser aplicada a regra do ônus da prova disposta no art. 373, I do CPC; (iii) deve ser afastada a revelia decretada na decisão vergastada, porquanto não houve intimação prévia conforme dispõe o art. 10 do CPC, bem como inexistiu intempestividade da defesa, porquanto protocolada no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a juntada aos autos do mandado de citação cumprido; (iv) o perigo de dano estaria concentrado no fato de que “a não suspensão da decisão ensejará inúmeros prejuízos, estando impossibilitado de pleitear as provas de seu interesse e para comprovação do alegado em sua defesa, cerceando direito constitucional”.

Ultrapassada a questão preliminar acerca da perda superveniente do interesse recursal, no tocante ao afastamento da revelia decretada pelo Magistrado
a quo,
passo a apreciar a matéria remanescente.

Pois bem. Não prospera o pleito de afastamento do regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, aplicado na demanda de origem, posto que o Enunciado da Súmula nº 608 dispõe que:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”. Nesse contexto, restando claro nos autos que a Agravada não se trata de uma entidade de autogestão, o que foi expressamente anuído pela Recorrente nas suas razões recursais, verifica-se que deve ser aplicado o regramento consumerista na hipótese em testilha, tratando-se a Agravada de uma associação que visa o atendimento dos interesses dos associados.

Ademais, tratando-se a parte Recorrida, conforme visto, de uma associação de produtores rurais, presume-se que a referida parte não detenha a mesma capacidade de produzir eventuais provas documentais e técnica frente à operadora de plano de saúde, ora Agravante, fato que enseja a manutenção da inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0016967-27.2019.8.08.0012 AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: JOB MACHADO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO NÃO REGULAMENTADO PELA LEI Nº 9.656/98. SÚMULA 608 DO STJ. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Registre-se que não obstante a Súmula 469 do STJ ter sido cancelada em 2018, a Corte da Cidadania editou a Súmula 608, em substituição ao enunciado cancelado.
O novel verbete sumular prevê a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto os administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso da hipótese dos autos, conforme termo e contrato de adesão
à fls. 194/202. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002663, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0025544-80.2019.8.08.0048 AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGVDO: FREDSON DOS SANTOS MENDES RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem encampado o entendimento de que a inversão do ônus da prova pode ser determinada em razão da hipossuficiência da parte autora, especialmente porque o agravante plano de saúde possui maior possibilidade de produzir a prova acerca dos fatos
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006569, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020)

Nesse contexto, ACOLHO a preliminar de parcial perda superveniente do interesse recursal, de modo que CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto e, no mérito da parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003406-13.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO;

AGDO(S):

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE JOAO NEIVA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior exerce juízo de retratação, há perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o exame, em sede de agravo de instrumento, no ponto da decisão que fora objeto de reconsideração pelo Magistrado
a quo,
concernente ao afastamento da revelia decretada. Preliminar acolhida.
2.
Não prospera o pleito de afastamento do regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, aplicado na demanda de origem, posto que o Enunciado da Súmula nº 608 dispõe que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse contexto, restando claro nos autos que a Agravada não se trata de uma entidade de autogestão, o que foi expressamente anuído pela Recorrente nas suas razões recursais, verifica-se que deve ser aplicado o regramento consumerista na hipótese em testilha.
3.
Tratando-se a parte Recorrida de uma associação de produtores rurais, presume-se que a referida parte não detenha a mesma capacidade de produzir eventuais provas documentais e técnica frente à operadora de plano de saúde, ora Agravante, fato que enseja a manutenção da inversão do ônus da prova.
4.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003406-13.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher a preliminar de parcial perda superveniente do interesse recursal, de modo a conhecer parcialmente do agravo de instrumento, e, no mérito da parte conhecida, por igual votação, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.